Tribunal: TJSP
Processo: 0006747-38.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – PRELIMINAR – Ausência de justa causa para o exercício da ação penal e inépcia da denúncia. Presentes os elementos mínimos demonstradores da existência do crime. Questão superada com o recebimento da denúncia e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelas

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – PRELIMINAR – Ausência de justa causa para o exercício da ação penal e inépcia da denúncia. Presentes os elementos mínimos demonstradores da existência do crime. Questão superada com o recebimento da denúncia e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelas declarações do funcionário da municipalidade e depoimento do investigador de polícia, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante fraude. Instalação de dispositivo adulterador de medição em hidrômetro (arame) – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor dos bens inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Reconhecimento de erro de proibição. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Confissão inócua. Súmula 231 do STJ – Privilégio. Redução no coeficiente de 1/3. Razoabilidade e proporcionalidade – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 02 salários mínimos). Inteligência do artigo 44, § 2o, do CP – Apelo desprovido.